Tribunal: TJDFT
Processo: 0733388-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0733388-77.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO CARLOS MEDEIROS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O APELAÇÃO PROVIDA (CPC 932 V) Trata-se de apelação contra sentença que, em ação de indenização por falha na administração de conta vinculada ao PASEP, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. O autor/apelante, alega, em síntese, que o Banco do Brasil tem como responsabilidade “creditar nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional”, devendo, assim, responder objetivamente pelos desfalques referentes às cotas depositadas. Requer seja dado provimento ao apelo para reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil e julgar procedente o pedido inicial (ID 24127807). Contrarrazões, em que o Banco do Brasil alega ilegitimidade passiva (ID 24127812). Processo suspenso em razão do IRDR 16 (ID 26849847). Julgamento do Tema 1.150/STJ (ID 53343636). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo do autor, Ronaldo Carlos Medeiros. Considerando que o presente apelo versa integralmente sobre entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo, impõe-se o seu julgamento monocrático (CPC 932 V). DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A (TEMA 1.150/STJ) Com razão o autor/apelante. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito ao fundamento de que “o Banco do Brasil S.A., na condição de mero administrador do programa, não ostenta legitimidade passiva para responder por eventuais recomposições de valores nas contas individuais dos participantes”. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas ações relacionadas a falha na administração de conta vinculada ao PASEP, in verbis: “Tema 1.150/STJ i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (...)” Considerando que a inicial está fundada em alegada falha nos serviços prestados pelo Banco do Brasil S/A pertinente à sua tarefa de administração do Fundo PASEP, forçoso reconhecer sua legitimidade passiva. Todavia, como a causa ainda não se encontra madura, uma vez que não houve definição do ônus probatório das partes e consta pedido de perícia contábil formulado pelo Banco do Brasil e não apreciado pelo d. Juízo a quo (ID 24127789), não é possível avançar no exame do mérito recursal. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso V, do CPC/2015, dou provimento ao apelo do autor, Ronaldo Carlos Medeiros, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator